Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-97.2021.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000298-97.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (APELADO), OSMAR DOMINGOS MARTINI - CPF: 280.639.299-34 (APELADO), JANAINA DIAS - CPF: 034.501.541-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELADO), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (APELADO), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELADO), FELIPE MORAES CHAGAS - CPF: 073.595.921-86 (APELANTE), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (ASSISTENTE), WASHINGTON OLIVEIRA BERIGO - CPF: 535.375.561-87 (ASSISTENTE), ESPOLIO DE CLEITON DE SOUZA JACOBINA registrado(a) civilmente como CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (VÍTIMA), OSMAR DOMINGOS MARTINI - CPF: 280.639.299-34 (VÍTIMA), JANAINA DIAS - CPF: 034.501.541-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

IMPOSSIBILIDADE.

NEGATIVA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA
DOS

BENS
.
2. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
DO SEMIABERTO PARA O ABERTO
.
INVIABILIDADE
.
EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES
DO APELANTE
. 3. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o
acusado
apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita
.

2.
N
ão obstante
a
pena seja
aplicada ao apelante seja
inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos
seus
maus antecedentes. Assim, presente circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, não
se pode
falar em ilegalidade na fixação do regime semiaberto
.

3. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Moraes Chagas
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara
da Comarca de Alto Araguaia
/MT
, nos autos da Ação Penal n.

1000298-97.2021.8.11.0020
, condenando-o pela
prática do crime de receptação
,
à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão
,

a ser cumprida no
regime inicial semiaberto,
e
11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

O apelante, nas razões que se encontram no ID

233780217
,
postula a
aplicação
da atenuante da sua confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código
Penal; bem
como a fixação do
regime
inicial aberto
.

O Ministério Público, nas co
ntrarrazões que se encontram no
ID

235078655
,
requer o desprovimento do presente recurso
.
Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que consta no ID

239671164
, adota a mesma linha intelectiva das contrarrazões.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia estão comprovadas e não foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante se limita a atacar a pena aplicada
.

Conforme consta ao relatório, o apelante

pretende a aplicação
da atenuante da sua
confissão espontânea,
porquanto
confessou que cometeu o crime imputado à sua pessoa
; bem
a fixação do regime inicial aberto.

Analisando os presentes autos
,
constata-se que
o
apelante
, perante a autoridade policial, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. No entanto
,
durante seu interrogatório
judicial,
afirm
ou
ter comprado os objetos descritos na denúncia, mas que não sabia de sua origem crimin
osa
, consoante se infere deste
s
trecho
s

do seu interrogatório
:

[...]
Eu comprei (os objetos descritos na denúncia). O televisor eu comprei do Erick.
Na época, eu paguei 500 reais; eu
tava
devendo umas bocas de fumo; aí
tava
precisando de dinheiro; estava precisando de uma televisão,
mas não sabia que era roubada. Se eu soubesse que era produto de furto não teria comprado.
A TV estava bem usada; o aparelho celular eu comprei também,
tava
precisando. Comprei o aparelho celular do Nicolas, paguei 300 reais. No mercado é mais ou menos esse valor, por ser usado; eu não sabia que era produto de furto; foram até a minha casa vender, a gente usava droga junto. Não apresentaram nota fiscal dos objetos. O Eric e o Nicolas não trabalhavam; não pensei que fosse arriscado comprar deles; eles estavam precisando de dinheiro para pagar umas contas; estavam devendo boca de fumo. Os objetos foram encontrados no meu endereço. [...]

Destacamos

Vê-se, pois, que o
apelante não faz jus à
atenuante da confissão espontânea,
tendo em vista
que

a
redução
prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
não se aplica

no crime de receptação se o acusado apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita
, como se deu no caso em análise.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVIABILIDADE DA
ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita
. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1953674 SC 2021/0257494-3, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 15.02.2022, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
25.02.2022)

Destacamos

O apelante requer, também, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto,
alegando que a sua pena privativa de liberdade é inferior a 4 (quatro) anos
.

A pretensão, igualmente, não merece acolhimento.

Isso porque
,
não obstante
a
pena
que foi aplicada ao apelante
seja inferior a 4
(quatro)
anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão dos
seus
maus antecedentes. Assim, presente circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, não se
pode
falar em ilegalidade na fixação do regime semiaberto
.

A respeito da matéria, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CRIME ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. SURSIS HUMANITÁRIO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (
AgRg
no HC n. 607.497/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020,
DJe
30/9/2020). 2.
Embora a pena estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão (2 anos e
4 meses de reclusão), a existência de maus antecedentes justifica o agravamento do regime prisional, no caso, o semiaberto.
3. Por fim, não submetido ao Tribunal de origem o pedido de sursis humanitário, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 753609 SP 2022/0203578-0, Relator: Ministro
Jesuíno
Rissato
Desembargador Convocado
d
o
TJDFT, Data de Julgamento: 26
.
06
.
2023,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
28
.
06
.
2023)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se inviável a alteração do regime prisional semiaberto para o aberto, tendo em vista que a escolha do modo mais gravoso
ampara-se
na existência de circunstância judicial desfavorável, uma vez que o réu possui maus antecedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1867331 SP 2020/0065822-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 05
.
05
.
2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
15
.
05
.
2020)
Destacamos

Posto isso, em consonância com parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Felipe Moraes Chagas
,
mantendo inalterada a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024